Tribunal: STF
Processo: ARE 1350949
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Vol. 4, fl. 7):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE COISA JULGADA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 11% PARA 13,5% DETERMINADO PELO ART. 71 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 28/2000. DISPOSITIVO DECLARADO CONSTITUCIONAL PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DA ADIN N° 1555-9, EM 18.10.2010. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO 2° GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 81002-2, EM 12. 3.2002, TRANSITADO EM JULGADO, QUE DECLAROU A INCOSTITUCIONALIDADE DO MESMO ARTIGO. INCOMPATIBILIDADE DE DECISÕES. PREVALÊNCIA DA DECISÃO PROLATADA NA ADIN N° 15525-9. RELA TIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 81002-2. RESTABELECIMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA EM FACE DO FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME.“



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 9, fl. 6).



    No RE (Vol. 11, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco – SINTEPE sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da CF/1988, pois afrontou a tese fixada no Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462-RG), ao relativizar a coisa julgada de acórdão transitado em julgado há mais de 13 anos. 



    Narrou que, no ano de 2002, o SINTEPE impetrou o Mandado de Segurança 81002-2 com o objetivo de obstar o aumento da alíquota dos descontos do FUNAFIN que, nos termos do art. 71 da Lei Complementar 28/2000, estabelecia reajuste ao patamar de descontos de 13,5%, para os professores da rede estadual de ensino. Aduziu que logrou o êxito na demanda, e esta transitou em julgado em 2005, tendo o TJPE assegurado o direito à alíquota de desconto de 11% para parte da categoria substituída à época na referida ação. 



    Ocorre que, após quase 10 (dez) anos do trânsito em julgado daquela ação, o Estado de Pernambuco, em 2012, ofertou a ação declaratória revisional de coisa julgada a fim de rever a coisa julgada para reajustar a alíquota previdenciária daqueles servidores que, desde 2005, tiveram reconhecido o direito à alíquota de 11% de desconto ao FUNAFIN (Vol. 11, fl. 10). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de (a) deficiência na fundamentação da repercussão geral; (b) necessidade de exame de lei local (Súmula 280/STF); e (c) ofensa meramente reflexa à CFia indireta (Vol. 16).



    No Agravo, a parte defendeu que fundamentou a repercussão geral no Tema 733 desta CORTE, aduzindo não ser o caso de análise de lei local, uma vez que o acórdão recorrido afrontou dispositivos constitucionais (Vol. 18).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, o Tribunal de origem confirmou a liminar deferida na causa, julgando procedente o pedido.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 4, fls. 8-18):



    “Inicialmente, recebo o Agravo Regimental pela ré, como Agravo Interno. 



    Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidades ou não de desconstituição do acórdão proferido em 12.03.2002, pelo 2º Grupo de Câmaras Cíveis, no Mandado de Segurança, transitado em julgado, por contrariar a decisão supervenientemente prolatada pelo órgão Órgão Especial deste sodalício na ADIN n° 155.525.



    O acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 81002-2 entendeu ser inconstitucional o art. 71 da Lei Estadual n° 28/2000 que majorou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores estaduais de 10% para 13,5% por ofensa ao art. 195 § 5° da CF. 



    Contudo, posteriormente, em posição oposta, o Órgão Especial deste Tribunal, ao julgar, em 18 de outubro de 2010, a ADIn n° 155.525-9, ajuizada pelo Ministério Público contra o desconto da alíquota de 13,5%, decidiu pela constitucionalidade do art. 71 da LCE n° 28/2000. 



    (...)



    Registre-se, ainda, que a matéria foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI nº 798473, em decisão da lavra da Min. Carmem Lúcia que consignou que a majoração de alíquota não apresentava inobservância ao princípio da vedação do confisco. 



    (...)



    Diante dessa situação jurídica, forçoso concluir que o decisum objeto desta ação, conquanto tenha transitado julgado, se tornou flagrantemente inconstitucional.



    Frente a situações dessa natureza, a jurisprudência tem mitigado o instituto da coisa julgada, para reconhecer a nulidade da decisão inconstitucional. 



    (…)



    Demais, o julgado inconstitucional que se pretende revisar cria situações não isonômicas no universo do funcionalismo público estadual, permitindo que uma parcela dele contribua a menor para a previdência pública, em detrimento da grande maioria que paga a contribuição no percentual reconhecido constitucional. 



    Com base no exposto, ao tempo que confirmo a liminar deferida, julgo procedente a presente ação, declarando a nulidade, por inconstitucionalidade, do acórdão proferido no Mandado de Segurança n° 81002-2, em face de sua contrariedade ao entendimento fixado por este Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 155525-9. “



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, Lei Estadual 28/2000, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 1. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA MATÉRIA TRATADA NO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 7.40.570-AgR/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 16/5/2012)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 28/2000. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. RAZOABILIDADE DA MAJORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para divergir do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da norma infraconstitucional local pertinente ao caso (Lei Complementar estadual 28/2000), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. II - Agravo regimental improvido.” (RE 543.213-AgR/PE, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Dje de 5/5-2011)



    Deve-se acrescer que o Plenário desta CORTE, no Tema 933 (ARE 875.958-RG, Rel. MIN. ROBERTO BARROSO), julgado em 19/10/2021, acórdão ainda não publicado, fixou a seguinte tese: "1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco."



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente